Tribunal: TJMT
Processo: 1031075-14.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031075-14.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SOLAR ENERGIA CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 37.127.814/0001-00 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), REJANE DE SOUSA - CPF: 017.152.641-42 (APELADO), B. D. S. C. - CPF: 101.609.121-48 (APELADO), DIEGO MEDEIROS CRIVELENTE - CPF: 710.237.041-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PL
A
NO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS.
RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VULNERABILIDADE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONT
I
NUIDADE DO TRATAMENTO.
INCIDÊNCIA DO T
E
MA 1082 DO STJ.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial rescindido unilateralmente e cond
e
nando ao pagamento de indenização moral em razão da i
n
terrupção de tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários, quando um deles é menor em tratamento contínuo e essencial; e (
ii
) saber se tal rescisão co
n
figura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A prerrogativa de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde não possui caráter absoluto, encontrando limites na boa-fé objetiva, na função social do contrato e na proteção da dignidade da pessoa humana, especialmente
quando envolvida criança em situação de
hipervulnerabilidade
.

4
.
O tratamento multidisciplinar contínuo do transtorno do espectro autista é indispensável à preservação da incolumidade física e psíquica do menor, de modo que sua interrupção abrupta atrai a incidência da tese firmada no
Tema 1082 do
Superior Tribunal de Justiça
, que impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais, mediante manutenção da contraprestação.

5
. A interrupção da assistência médica em pleno curso terapêutico configura conduta abus
iva e ilícita
, ensejando o dever de indenizar por danos m
o
rais
in
re

ipsa
.

6
. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional às circunstâncias do caso e atende ao caráter pedag
ó
gico e compensatório da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1
. É abusiva a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de b
e
neficiários, quando um dos usuários, especialmente menor, encontra-se em tratamento médico contínuo e essencial.

2. O tratamento multidisciplinar de menor com Tran
s
torno do Espectro Autista constitui cuidado garantidor da incolumidade física e psíquica, impondo à operadora a manutenção da c
o
bertura, nos termos do Tema 1082 do STJ.

3. A rescisão indevida do contrato, com interrupção da assistência em contexto de vulnerabilidade, caracter
i
za dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6o e 227;
CDC,
arts
. 6o, I, 51, IV
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1082; Súmula 608/STJ; TJMT, Ap
e
lação Cível n. 1000983-56.2024.8.11.0002, j. 16/09/2025; TJMT, N.U 1002787-56.2024.8.11.0003, j. 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e
de
recurso de apelação interposto
por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito

Luiz
Antonio

Sari
, da
2
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Reativação de Contrato c/c Indenização por Danos
Morais

ajuizada
por
SOLAR ENERGIA CENTRO OESTE LTDA, REJANE DE SOUSA, B. D. S. C.
e
DIEGO MEDEIROS CRIVELENTE

em desfavor da ora apelante
, julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
(i)

determinar
o restabelecimento do contrato de plano de saúde, mantendo-o ativo e regular, bem como a emissão dos boletos de pagamento das mensalidades, conforme pactuado, garantindo a continuidade dos serviços prestados;
(
ii
)
c
ondenar

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizad
o (ID: 329759892).

Em suas razões,
a apelante defende
a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial de plano de saúde, r
e
gularmente pactuado com a empresa
SOLAR ENERGIA CENTRO OESTE LTDA
, com observância das cláusulas contratuais e das disposições constantes na Resoluç
ão Normativa n.
557/2022 da ANS.

Aduz que
o contrato objeto da demanda trata-se de
seguro saúde coletivo empresarial (PME até 29 vidas)
, com cobertura destinada a grupo familiar vinculado à pessoa jurídica, sendo regido pelas disposições da
Resolução Normativa n.
557/2022 da ANS
, que prevê expressamente a possibilidade de rescisão imotivada após doze meses de vigência, desde que respeitada notificação prévia de 60 dias.

Sustenta
que a
a
pelada não possui doença grave ou se encontra em tratamento essencial à sua incolumidade física ou sobrevivência, inexistindo, portanto, qualquer impedimento legal à resci
são da apólice, nos termos do Tema 1082 do STJ. Nesse sentido, assevera que um dos beneficiários se encontra apenas em tratamento contínuo, o que não pode ser confundido com doença grave, inexistindo ainda eventual relatório médico que comprove tal situação.

Afirma
que a sentença recorrida desconsiderou a natureza jurídica do contrato como coletivo empresarial, violando o princípio da autonomia privada e impondo obrigações inexistentes à ope
radora, bem como que
não restou configurado qualquer ilícito civil, de modo que não há
fundamento
para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Com base em tais considerações, pu
gna pela concessão de
efeito suspensivo
à apelação,
com
o
provimento integral do recurso

e
a
reforma da sentença
, a fim de que sejam
julga
dos

improcedentes os pedidos iniciais
.

Em suas contrarrazões, os apelados requerem a rejeição do pedido de efeito suspensivo e, no mérito, o desprovimento do recurso (ID: 329759897).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo
desprovimento
do
apelo
(ID:
340265372
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
SOLAR ENERGIA CENTRO OESTE LTDA, REJANE DE SOUSA, B. D. S. C.
e
DIEGO MEDEIROS CRIVELENTE
ajuizaram

Ação de Obrigação de Reativação de Contrato c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor de
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A,
pleiteando a condenação da requerida à obrigação de manter ativo
o contrato de plano de saúde dos autores, enquanto houver o pagamento da contraprestação pecuniária e a necessidade de acompanhamento médico do menor
B. D. S. C.
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da rescisão unilateral durante o tratamento de saúde do infante, no valor
de R$ 10.0000,00 (ID:
329756376
).

Após a instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente p
rocedente
a demanda
, nos seguintes termos:

(...)
Solar Energia Centro Oeste
Ltda
, Rejane de Sousa, Diego Medeiros
Crivelente
e

B. D. S. C.
, ingressaram neste juízo com
a presente
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de
Unimed Seguros Saúde S.A.
,requerendo a manutenção do seu plano de saúde rescindido unilateralmente pela ré em 20 de novembro. Defende que o encerramento do contrato é prejudicial, eis que afeta o tratamento do transtorno do espectro autista do autor Benício.

De início, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a vulnerabilidade da microempresa que contr
a
ta plano de saúde para número reduzido de beneficiários, geralmente fo
r
mado por sócios ou familiares, aplicando-se, nesses casos, a teoria finalista mitigada e, conseque
n
temente, o Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, confiram-se as ementas abaixo transcritas:

(...)

Cumpre destacar as palavras do Excelentíss
i
mo Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, em seu voto como relator no
REsp
no 1.829.701/SP, cuja ementa foi reproduzida acima. Segundo lá consta “(...)
o contrato coletivo de plano de saúde firmado por empresa de pequeno porte, sendo os beneficiários da mesma família, como no caso dos autos, requer o tratamento como pl
a
no individual/familiar em razão da sua natureza híbrida e da vulnerabilidade do grupo de usu
á
rios
”.

Pois bem.

É incontroverso que o infante é portador do Transtorno do E
s
pectro Autista (TEA), motivo pelo qual lhe foi recomendado o tratamento baseado em Terapia Comportamental (ABA): 15h semanais; Terapia Ocupacional:
5
vezes na semana; Terapia com
Psicomotricista
Relacional (DENVER): 2 vezes por sem
a
na; Musicoterapia: 1 sessão semanal; e acompanhante especi
a
lizado diário em sala de aula (Id. 176816288).

Também é incontroverso que no decorrer da avença, a requer
i
da comunicou a não renovação da apólice e encerrou unilateralmente o contr
a
to.

A controvérsia reside, portanto, em verificar se a conduta da ré configura prática abusiva e se há obrigação de manutenção das condições contrat
u
ais.

Em que pesem os argumentos suscitados pela requerida, a clá
u
sula contratual que permite a rescisão unilateral e imotivada contraria as regras do Código de Defesa do Consumidor, é ab
u
siva e nula de pleno de direito.

Além disso, a Lei 9.656/1998, notadamente o disposto no seu a
r
tigo 13, incisos II e III,
dispõem
:

(...)

Assim, nota-se que a parte ré, na condição de
operad
o
ra/prestadora
do plano privado de assistência à saúde, está proibida, por lei, de a suspensão ou rescisão unilat
e
ral do contrato durante o tratamento médico do titular(art. 13, parágrafo ún
i
co, inciso III, da Lei 9.656/98).

Esta regra deve ser aplicada por analogia ao caso presente. A ausência do tratamento multidisciplinar contínuo prescrito ao
autor, menor impúb
e
re, acarreta-lhe enorme prejuízo, eis que é essencial para o seu desenvolvimento neuropsic
o
lógico.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema R
e
petitivo 1082, reconheceu que: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, dev
e
rá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescr
i
tos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garant
i
dor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a co
n
traprestação devida
.
”

Nesse mesmo sentido:

(...)

Outrossim
, irrelevante as alegações da ré de que a obrigação seria impossível, pois não comercializa planos individuais. Tr
a
ta-se de mera tentativa ilícita da requerida para se eximir da responsabilidade por via oblíqua, eis que a manutenção está prevista nos termos da Resolução CONSU 19/99 e Resolução Normativa no 254/2011 da ANS.

Confira-se:

(...)

Desse modo, inequívoca a ilicitude da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante o período de tratamento i
m
posto ao beneficiário, em situação de especial vulnerabilidade, onerosidade excessiva verificada em decorrência, frustrando, assim, a finalidade da contratação, nítida violação à boa-fé objetiva e função social do contr
a
to.

Portanto, forçoso reconhecer a abusividade na rescisão unilat
e
ral do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, sendo de rigor o seu restabelecime
n
to.

Quanto ao dano moral, o diagnóstico do autor e a nece
s
sidade de tratamento ficaram bem demonstrados nos a
u
tos, não sendo admissível a interrupção de cobertura por mera rescisão unil
a
teral do contrato.

Contratos que têm por
objeto planos de saúde
precisam ser vistos não somente pelo aspecto material ou econômico, mas ta
m
bém, e principalmente, pelo lado humano, eis que o que se tem por objeto não é mera negociação comercial, mas sim a saúde, a vida e a dignidade do ser humano.

Esclarecidos os pontos acima, é de se ressaltar que o autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sendo que para seu tratamento lhe foi prescrito algumas terapias contínuas, que não podem ser pausadas a fim de evitar regre
s
são no tratamento.

O que se verifica dos autos é que tais terapias sofreram essas pausas, em razão do cancelamento unilateral ilícito, tendo sido o autor obrigado a ajuizar ação cabível para fazer restabelecer o contrato acordado entre as partes aqui constitu
í
das.

Inegável que a situação vivenciada, causa aflição e angústia, sem falar nos danos decorrentes da ausência de tratamento ca
u
sados ao paciente/autor, ensejando, sem dúvida, reparação por danos morais.

Neste sentido há o entendimento jurisprudencial:

(...)

A reparação por danos morais tem por objetivo minorar a dor íntima sofrida pelo autor, bem como por seus pais, não como compensação, porque esse tipo de dano não tem quantificação exata, mas para recompor o equilíbrio as partes, em razão do efeito pedagógico ao age
n
te.

Tem-se, portanto, que o valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de modo que seja reparado o abalo moral s
o
frido, bem como seja um alerta para o ofensor, para que haja com ma
i
or cautela.

Deve ainda, ser ponderada, vez que a reparação por dano m
o
ral não pode gerar um enriquecimento ilícito para o ofendido e nem inviabilizar a continuidade da empresa demandada, ou s
e
ja, há que se
analisar
as condições econômicas do ofensor e do ofendido. A extensão dos danos e a peculiaridade do caso, também devem ser an
a
lisadas para a fixação do valor.

Com fundamento no princípio constitucional da proporcional
i
dade, tendo em vista todos os aspectos acima analisados, hei por bem fixar o valor de reparação dos danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia
esta que não é irrisória e nem gera enriquecimento ilícito a parte requere
n
te.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PARCIALMENTE PR
O
CEDENTES
a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c I
n
denização por Danos
Morais” aforada
por
SOLAR ENERGIA CENTRO OESTE LTDA, REJANE DE SOUSA,
DIEGO MEDEIROS CRIVELENTE
e

B. D. S. C.
, em desfavor de
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
, com qualificação nos autos, para:

a
)

Confirmar
definitivamente a tutela de urgência deferida, a fim de
determinar
o restabelecimento do contrato de plano de saúde em questão, mantendo-o ativo e reg
u
lar, bem como emita os boletos de pagamento das mensalidades de forma regular, conforme pactuado, garantindo a continuidade dos serviços prestados.

b)

Condenar

a parte requerida, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de preju
í
zo de ordem moral e não material(art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consum
i
dor e Súmula 362, STJ).

Condeno
a parte ré ao pagamento de custas judiciais e honor
á
rios advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor total da cond
e
nação(art.85, §2o, CPC).

(...) (ID: 329759889)

Irresignada
,
a
apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma
integral
da sentença.

Pois bem.

Preliminarmente, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais
,
por configurar
inadequação da via eleita.

A esse respeito, é o que prevê
o artigo 1.012 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
(...
)

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la
;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelação.
(
...)
”
.

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado pela apelante
.

Superada essa questão, no tocante ao mérito,
após detida análise dos autos,
entendo
que
o apelo
não comporta provimento
.

A
controvérsia
recursal cinge-se à análise acerca da regularidade da
rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, em desfavor de núcleo familiar
em que um dos beneficiários
é menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em pleno tratamento m
ultidisciplinar.

De início, impende reconhecer que a presente relação jurídica, firmada entre o
s
usuário
s
do plano de saúde e a operadora, insere-se inequivocamente no âmbito das relações de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme preconiza a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que os contratos coletivos de plano de saúde admitam a possibilidade de rescisão unilateral por parte da operadora, tal faculdade não se reveste de caráter irrestrito.
Pelo contrário
, deve ser exercida em consonância com os postulados da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do respeito à dignidade da pessoa humana
, especialmente nos casos de contratos empresariais
que envolvem
número reduzido de beneficiários, situação que demanda especial atenção quanto à vulnerabilidade do grupo assistido.

A esse respeito, reconhecendo a impossibilidade de rescisão unilateral imotivada nos contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 beneficiários,
especialmente nos casos em que
um deles se encontra
em tratamento médico,
já decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. ABUSIVIDADE. PLANO COLETIVO CARACTERIZADO COMO FAMILIAR. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
"1.
É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários, sem justificativa plausível, quando há beneficiário em tratamento médico contínuo
.

2
.
Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, ainda que coletivos empresariais com número reduzido de participantes, diante da vulnerabilidade da parte contratante
.
(...)
(N.U 1002787-56.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS A USUÁRIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO.
(...)
“1.
Em contratos coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários, é vedada a rescisão unilateral imotivada do plano de saúde pela operadora, exigindo-se a comprovação de motivação idônea.

2
.
É imprescindível a manutenção do plano de saúde quando há beneficiários em tratamento contínuo e decisão judicial anterior que determinou a preservação do vínculo contratual.
”
(...)
(N.U 1002107-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)

Nessa perspectiva, ainda que se admita a possibilidade de a operadora estabelecer limites contratuais, é certo que tais cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, especialmente quando
se discute
a própria fi
nalidade do contrato, qual seja
a preservação da saúde e da integridade física do beneficiário.

No caso em apreço, constitui
fato incontroverso que
um dos
apelado
s é
menor impúbere portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), demandando acompanhamento médico contínuo e terapias multidisciplinares permanentes, circunstância amplamente comprovada
por intermédio do laudo médico acostado aos autos (ID: 329756384).

Essa condição revela quadro de manifesta
hipervulnerabilidade
, que impõe interpretação contratual e normativa orientada pela máxima proteção ao direito fundamental à saúde.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operadora de plano de saúde, ainda que exerça regularmente o direito de rescindir contrato coletivo, não pode desamparar o beneficiário que se encontre em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física.

Esse foi o entendimento consolidado
n
o julgamento do Tema Repetitivo
1.082, cuja tese fixada dispõe que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta, desde que mantida a contraprestação devida,
in
verbis
:

“
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

À vista disso, a interpretação restritiva sustentada pela apelante, no sentido de que o tratamento do TEA não se enquadraria no conceito de risco à vida ou à integridade física, não se sustenta.

Por certo, o tratamen
to multidisciplinar do autismo
é essencial ao desenvolvimento neuropsicomotor e à preservação da integridade física e psíquica da criança, de modo que a interrupção abrupta dessas terapias acarreta risco concreto de regressão do quadro clínico e prejuízos potencialmente irreversíveis, circunstância que atrai, de forma inequívoca, a incidência do precedente vinculante.

A
jurisprudência
tem reconhecido
que tratamentos contínuos, especialmente em se tratando de menores com TEA, enquadram-se no conceito de cuidados gara
ntidores da incolumidade física, aplicando
-se
o Tema 1082 do STJ. A propósito, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DA GENITORA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
7
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1082, fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuários em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. 8.
O tratamento multidisciplinar contínuo para o Transtorno do Espectro Autista mostra-se essencial para o desenvolvimento da criança e para a manutenção de sua qualidade de vida, enquadrando-se no conceito de "tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física".
(...) (N.U 1027798-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 06/01/2026
)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TRATAMENTO ESSENCIAL. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
7
.
A interrupção abrupta de tratamento multidisciplinar essencial ao desenvolvimento de menor com Transtorno do Espectro Autista é abusiva e viola o direito fundamental à saúde, atraindo a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.082 do STJ, que visa garantir a continuidade dos cuidados assistenciais
. (...) (N.U 1011080-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025
)

A alegação de que o contrato foi regularmente rescindido após o prazo de 12 meses de vigência, com notificação prévia, não afasta a ilicitude da conduta da operadora, porquanto o direito à resilição não é absoluto, sendo limitado pela função social do contrato, pela boa-fé objetiva e, acima de tudo, pela supremacia do interesse da criança e do adolescente, assegurado pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim, ao promover o cancelamento do plano de saúde de beneficiário em situação de extrema vulnerabilidade,
sem a
garantia de mecanismos concretos de continuidade assistencial, a operadora apelante viol
ou
frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Sendo assim
,
mostra-se

correta a sentença ao
reconhecer a ilicitude do cancelamento do plano de saúde do
s
apelado
s
e, por consequência lógica, determinar a preservação da cobertura assistencial necessária, assegurando a continuidade do tratamento médico indispensável.

No que concerne aos
danos morais
, igualmente não assiste razão à apelante.

In
casu
, o cancelamento abrupto do plano de saúde de beneficiário menor, portador de Transtorno do Espectro Autista
(TEA)
, em pleno curso de tratamento contínuo e essencial, extrapola o mero inadimplemento contratual.

Deveras, a supressão inesperada da cobertura assistencial, em contexto de manifesta
hipervulnerabilidade
, expôs o apelado a risco concreto de descontinuidade de cuidados indispensáveis à preservação de sua saúde, circunstância suficiente para caracterizar o dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da própria gravidade da conduta ilícita, prescindindo de prova específica do abalo sofrido.

A propósito, a jurisprudência desta Egrégia Corte, em casos análogos, tem reconhecido de forma reiterada
que “
o
cancelamento abrupto do plano de saúde
,
impedindo o acesso ao tratamento médico especializado por parte da menor portadora de TEA
,
configura dano moral in
re

ipsa

(...)
”
(
TJMT, Apelação Cível n. 1000983-56.2024.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025, DJE 17/09/2025).

Por fim, o
quantum
indenizatório fixado na origem, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se moderado, proporcional e compatível com as peculiaridades do caso concreto, atendendo adequadamente ao caráter compensatório e pedagógico da medida, bem como à capacidade econômica das partes, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

Diante disso, considerando
os elementos constantes
nos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte,
conclui-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente a controvérsia
, não merecendo qualquer reparo.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, mantendo
incólume
a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para
15
% (
quinze
por cento),
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026